Tribunal: TJSP
Processo: 1106307-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ação declaratória – Pedido de reconhecimento da qualidade do genitor da autora como "sócio oculto" da sociedade ré, postulado o reconhecimento conjunto da nulidade de atos jurídicos - Decreto de Improcedência – Recurso da autora – Ausência de pertinência subjetiva – Atuação da herdeira do proposto "sócio oculto" falecido – Inventário não ultimado, pendente a realização de partilha –

Ementa:
Ação declaratória – Pedido de reconhecimento da qualidade do genitor da autora como "sócio oculto" da sociedade ré, postulado o reconhecimento conjunto da nulidade de atos jurídicos - Decreto de Improcedência – Recurso da autora – Ausência de pertinência subjetiva – Atuação da herdeira do proposto "sócio oculto" falecido – Inventário não ultimado, pendente a realização de partilha – Situação de indivisão – Direitos alegados de titularidade alheia - Legitimidade ativa exclusiva do espólio – Carência de ação concretizada, inviabilizada a análise do mérito - Extinção – Apelo prejudicado.